Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência.

2. Cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ).

3. A pessoa jurídica de direito privado pode ser demanda no foro onde está localizada a sede, a agência ou a sucursal, de modo que, na espécie, não há falar em escolha aleatória do autor/consumidor que ajuizou a ação em um dos domicílios da instituição financeira ré.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.